Tribunal: TJMT
Processo: 1048764-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048764-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVAO - CPF: 017.250.821-52 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)
– COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA
- ANOTAÇÕES
ANTERIOR
ES
– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, do Código Civil).

A anotação de dívidas noSISBACEN equivale à inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois permite acesso ao seu histórico financeiro. Contudo, mesmo que irregular, a existência anterior de uma inscrição legítima no cadastro de inadimplentes impede o direito à indenização por dano moral, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada improcedente
, com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega que
conforme
extrato do Banco Central de 18-12-2023
, há uma
dívida
com prejuízo em novembro de 2018
, prescrita em 2023.

Sustenta que essa restrição não pode ser mantida no SCR
, tendo em vista os prejuízos que podem lhe causar.

Aduz que
diante do ato ilícito, o apelado deve ser condenado ao pagamento de danos morais no montante de
20
salários mínimos
.

Contrarrazões no ID.
244108181
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
interpôs a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais alegando que conforme extrato do Banco Central de 18-12-2023, há uma dívida com prejuízo em novembro de 2018, prescrita em 2023
, no valor de
R$3.220,72
.

Busca
a declaração
de inexigibilidade do
débito
e a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de 20
salários mínimos
.

O feito foi julgado improcedente nos seguintes termos:

“
(...)

não há comprovação de que a referida anotação está impedindo a autora de obter crédito no mercado, quando existem inúmeras outras anotações semelhantes, ou seja, inexiste comprovação de prejuízo.

Para a configuração do dever de reparação civil é preciso comprovar a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (artigos 186 c/c 927, Código Civil), ônus do qual a autora não se desincumbiu, de maneira que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
(...)
No que concerne ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito, a autora não comprovou que a dívida é indevida ou sua cobrança equivocada. Aliás, a ré trouxe aos autos documentos que demonstram a legitimidade do débito”.

Conforme o Banco Central,
Sisbacen

“
é o conjunto de s
istemas e recursos de tecnologia da informação para suporte e condução de processos de trabalho do BC que visa
(...) disponibilizar para órgãos e entidades do poder público
, bem como a pessoas físicas e jurídicas, informações constantes das suas bases de dados e de interesse desses entes, observados os preceitos
de sigilo que legalmente envolvem essas informações”
(
https://www.bcb.gov.br/meubc/sisbacen - acessado em 31-10-2024
).

Logo, a anotação das dívidas da autora noreferido sistemase equipara à inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, já que fica disponível o acesso ao seu histórico de inadimplência.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos (art. 206, §5o, do Código Civil). Como no caso concreto a data de vencimento do débito foi em
2018
, desde
2023
incidiu a prescrição.

Dessa forma, uma vez incidente a prescrição, o credor não poderá se valer nem da via judicial e nem da extrajudicial para tentar recuperar o seu crédito, sendo qualquer cobrança inexigível.

Quanto a incidência de indenização em razão do ato ilícito do apelado,
a Súmula 385 do STJ enuncia que,
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Assim, as restrições precedentes
da apelante no
Sisbacen
afastam o direito à reparação pretendida.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO, ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face do banco, em que alega a prescrição de dívida e a ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida.

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em analisar a ocorrência da prescrição da dívida e a configuração do dano moral, considerando a existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir.

3. O Tribunal reconheceu a prescrição da dívida, uma vez que o prazo legal para cobrança havia sido ultrapassado. No entanto, diante da existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito, não foi configurado o dano moral, em aplicação à Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso parcialmente provido.

5. Tese de julgamento: “1. A dívida objeto da ação está prescrita. 2. A existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito impede a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 373, II; Súmula 385/STJ”. (N.U 1043354-49.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para
reconhecer a inexigibilidade da cobrança do débito descrito na inicial.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em
15
% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação
à autora
com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024